Tribunal: TJDFT
Processo: 0750446-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONFRONTO BALÍSTICO EM OUTRO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que autorizou o empréstimo de arma de fogo apreendida sob custódia judicial para realização de exame de confronto balístico em investigação distinta, relativa a crime de homicídio, sem prévia intimação da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial carece de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da CF; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da defesa configura cerceamento e nulidade; (iii) verificar se a movimentação do artefato implica quebra da cadeia de custódia prevista no art. 158-A do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A técnica da fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência, não configurando violação ao dever constitucional de motivar decisões, especialmente em atos interlocutórios de gestão processual.
4. A diligência atende à finalidade legítima de apuração de crime grave, sendo suficiente a motivação fática apresentada pela autoridade policial e acolhida pelo magistrado.
5. A ausência de intimação da defesa não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
6. O empréstimo da arma para exame complementar não compromete a prova da materialidade do delito originário, nem inviabiliza a contraperícia.
7. A movimentação controlada do vestígio, autorizada judicialmente e documentada, não caracteriza quebra da cadeia de custódia, que exige demonstração de adulteração ou manuseio ilegal, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 93, IX; CPP, arts. 6o, VII; 158-A; 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC no 218.358/PI, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/11/2025; AREsp no 2.972.295/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025.